Tribunal: STF
Processo: AI 636315
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPTU DO MUNICÍPIO DE CURITIBA. PROGRESSIVIDADE
   ANTERIOR À EC 29/2000. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 668 DO STF.
   TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I
   - É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido,
   antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas
   para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da
   função social da propriedade urbana (Súmula 668 do STF).
II - É
   específico e divisível o serviço público de coleta de lixo
   domiciliar prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição,
   desde que o fato gerador seja distinto e dissociado do serviço de
   conservação e limpeza de locais públicos, que é realizado em
   benefício da população em geral.
III - Agravo improvido.